Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600637-09.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
- ELEIÇÕES 2024. MANDADO DE SEGURANÇA. PESQUISA
ELEITORAL. DECADÊNCIA. IMPUGNAÇÃO APÓS O PRAZO LEGAL.
SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por
DATALEGIS - CONSULTORIA, ENSINO E PESQUISA LTDA., em face de
decisão proferida pelo Juiz Eleitoral da 5ª Zona Eleitoral de Paranaguá, que,
nos autos de Representação Eleitoral, deferiu pedido de tutela de urgência
para suspender a divulgação de pesquisa eleitoral (PR-08795/2024).

1.2. A impetrante argumenta que a Representação Eleitoral foi proposta fora
do prazo decadencial de 5 dias, contados a partir do registro da pesquisa,
requerendo a concessão da segurança a fim de suspender a decisão liminar
do Juízo Eleitoral.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A questão principal reside na verificação da tempestividade da
impugnação da pesquisa eleitoral, considerando o prazo decadencial de 5
dias previsto na legislação e jurisprudência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O art. 2º da Resolução nº 23.600/2019 do TSE determina que as
impugnações de pesquisas eleitorais devem ser protocoladas no prazo de até
5 dias a partir do registro da pesquisa, sob pena de decadência.
Num. 43993301 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 10/09/2024 16:53:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016534383000000042946559
Número do documento: 24091016534383000000042946559
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 10:02:44

3.2. O entendimento jurisprudencial consolidado estabelece que, após esse
prazo, presume-se que os dados da pesquisa já foram divulgados ao público,
tornando inócua a impugnação. Nesse sentido, a jurisprudência do TRE-PR
reafirma que a intempestividade da impugnação gera a extinção do feito, nos
termos do artigo 487, II do CPC.

3.3. Verificou-se nos autos que a representação eleitoral foi ajuizada após o
prazo legal de 5 dias, o que enseja a decadência do direito de impugnação,
sendo imperiosa a concessão da segurança para suspender em definitivo a
decisão liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. CONCEDO A SEGURANÇA, para ratificar a liminar deferida e suspender
em definitivo a decisão do Juízo Eleitoral que suspendeu a divulgação da
pesquisa eleitoral PR-08795/2024.

4.2. Tese de julgamento: "A impugnação de pesquisa eleitoral deve ser
protocolada no prazo decadencial de 5 dias, contados do registro, sob pena
de decadência e extinção do f

Inteiro teor:
19/09/2024
Número: 0600637-09.2024.6.16.0000

Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 01/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Registro de Pesquisa Eleitoral
Objeto do processo: Mandado de Segurança Cível com pedido liminar nº 0600637-09.2024.6.16.0000,
impetrado por Datalegis - Consultoria, Ensino e Pesquisa Ltda, em face da decisão proferida pelo
Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz Eleitoral da 5ª Zona Eleitoral de Paranaguá, Dr. Leonardo
Marcelo Mounic Lago, que deferiu o pedido de concessão de tutela de urgência nos autos de
Representação Eleitoral de Impugnação de Registro de Pesquisa nº 0600487-13.2024.6.16.0005,
deferindo parcialmente o pedido de tutela antecipada para determinar a suspensão imediata da
divulgação da pesquisa registrada sob o nº PR-08795/2024, para o cargo de prefeito, em 19/08/2024,
até o julgamento do mérito da causa. Alegou em síntese que a Representante, Roselaine Barroso
Ferreira, propôs representação eleitoral em face da Impetrante, sustentando que esta teria
cometido ilícito eleitoral, consistente na divulgação de pesquisa eleitoral irregular, em razão da não
inclusão do nome de Roselaine entre os candidatos a Prefeito de Paranaguá e que em razão de a
Representante ter induzido em erro o magistrado, houve a concessão parcial do pedido de tutela
de urgência. Por fim alega que o d. magistrado deixou de observar o esgotamento do prazo para a
proposição da referida representação, merecendo reforma a decisão proferida pelo eminente Juiz
da 5ª Zona Eleitoral de Paranaguá. (Requer: I. - a concessão de liminar, suspendendo a decisão
proferida pela 5ª Zona Eleitoral de Paranaguá, ante a notória prescrição na pretensão da
Requerente Roselaine; II. - Seja notificada a autoridade coatora para, querendo, prestar
informações no prazo legal, bem como a representante, Roselaine, facultando ao Ministério Público
Eleitoral, por meio de sua Procuradoria Regional Eleitoral, atuar no feito; III. - Seja, ao final,
confirmada a segurança para considerar ilegal a decisão proferida pela Autoridade Impetrada, em
razão de nos termos acima esposados, mantendo-se, portanto, a divulgação da pesquisa da
Impetrante).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DATALEGIS - CONSULTORIA, ENSINO & PESQUISA LTDA
(IMPETRANTE)
JULIANA MARKENDORF NODA (ADVOGADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
JUIZ DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
(AUTORIDADE COATORA)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43993301
10/09/2024
16:53
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.992

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL 0600637-09.2024.6.16.0000 – Paranaguá – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
IMPETRANTE: DATALEGIS - CONSULTORIA, ENSINO & PESQUISA LTDA
ADVOGADO: JULIANA MARKENDORF NODA - OAB/PR89931
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. MANDADO DE SEGURANÇA. PESQUISA
ELEITORAL. DECADÊNCIA. IMPUGNAÇÃO APÓS O PRAZO LEGAL.
SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por
DATALEGIS - CONSULTORIA, ENSINO E PESQUISA LTDA., em face de
decisão proferida pelo Juiz Eleitoral da 5ª Zona Eleitoral de Paranaguá, que,
nos autos de Representação Eleitoral, deferiu pedido de tutela de urgência
para suspender a divulgação de pesquisa eleitoral (PR-08795/2024).

1.2. A impetrante argumenta que a Representação Eleitoral foi proposta fora
do prazo decadencial de 5 dias, contados a partir do registro da pesquisa,
requerendo a concessão da segurança a fim de suspender a decisão liminar
do Juízo Eleitoral.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A questão principal reside na verificação da tempestividade da
impugnação da pesquisa eleitoral, considerando o prazo decadencial de 5
dias previsto na legislação e jurisprudência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O art. 2º da Resolução nº 23.600/2019 do TSE determina que as
impugnações de pesquisas eleitorais devem ser protocoladas no prazo de até
5 dias a partir do registro da pesquisa, sob pena de decadência.
Num. 43993301 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 10/09/2024 16:53:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016534383000000042946559
Número do documento: 24091016534383000000042946559
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 10:02:44

3.2. O entendimento jurisprudencial consolidado estabelece que, após esse
prazo, presume-se que os dados da pesquisa já foram divulgados ao público,
tornando inócua a impugnação. Nesse sentido, a jurisprudência do TRE-PR
reafirma que a intempestividade da impugnação gera a extinção do feito, nos
termos do artigo 487, II do CPC.

3.3. Verificou-se nos autos que a representação eleitoral foi ajuizada após o
prazo legal de 5 dias, o que enseja a decadência do direito de impugnação,
sendo imperiosa a concessão da segurança para suspender em definitivo a
decisão liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. CONCEDO A SEGURANÇA, para ratificar a liminar deferida e suspender
em definitivo a decisão do Juízo Eleitoral que suspendeu a divulgação da
pesquisa eleitoral PR-08795/2024.

4.2. Tese de julgamento: "A impugnação de pesquisa eleitoral deve ser
protocolada no prazo decadencial de 5 dias, contados do registro, sob pena
de decadência e extinção do feito."

Dispositivos relevantes citados:

- CPC, art. 487, II

- Resolução TSE nº 23.600/2019, art. 2º

Jurisprudência relevante citada:

- TRE-PR – AgR: 0600284-37.2022.6.16.0000

- TRE-PR, RP nº 06006894720206160096

DECISÃO

Por maioria de votos, a Corte concedeu a ordem, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 09/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Num. 43993301 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 10/09/2024 16:53:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016534383000000042946559
Número do documento: 24091016534383000000042946559
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 10:02:44

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por
DATALEGIS - CONSULTORIA, ENSINO E PESQUISA LTDA. contra decisão proferida
pelo Juiz Eleitoral da 5ª Zona Eleitoral de Paranaguá, que deferiu pedido de tutela de
urgência nos autos de Representação Eleitoral de Impugnação de Registro de Pesquisa
nº 0600487-13.2024.6.16.0005, para suspender a pesquisa nº PR-08795/2024.

Argumenta a impetrante que Roselaine Barroso Ferreira propôs
representação eleitoral em que alega que a impetrante divulgou pesquisa eleitoral
irregular, por não ter incluído o seu nome entre os candidatos a Prefeito de Paranaguá,
porém não respeitou o prazo decadencial de 5 dias, a partir do registro da pesquisa. No
caso, a pesquisa foi registrada em 13/08/2024 e impugnada apenas em 29/08/2024,
razão pela qual requer a suspensão da decisão liminar (ID 43960704).

O pedido liminar foi deferido, considerando-se que a representação foi
proposta após o prazo decadencial de 5 dias, tratando-se de decisão flagrantemente
ilegal. Com isso determinou-se a suspensão imediata da decisão liminar proferida pelo
Juízo da 5ª Zona Eleitoral - Paranaguá nos autos da Representação nº 0600487-
13.2024.6.16.0005 (ID 43960666).

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer, manifestando-se no
sentido de que se verifica que não houve o cumprimento do prazo de 5 dias para
impugnação da pesquisa, a contar do seu registro, de modo que não há razão para
manter suspensa a divulgação do resultado da pesquisa. Com isso, entende pela
confirmação da liminar, para o fim de conceder a ordem e determinar a suspensão dos
efeitos da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau (ID 43971680).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Conforme relatado, trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar,
impetrado por DATALEGIS - CONSULTORIA, ENSINO E PESQUISA LTDA contra
decisão proferida pela 5ª Zona Eleitoral de Paranaguá, que deferiu o pedido liminar
formulado por Roselaine Barroso Ferreira, na Representação ELeitoral nº 0600487-
13.2024.6.16.0005 e suspendeu a divulgação da pesquisa eleitoral registrada sob o nº
PR-08795/2024.

Segundo o impetrante, a representação foi ajuizada após o prazo decadêncial
de 5 dias, a contar do registro, sendo a decisão ilegal. Explica que a pesquisa foi
registrada em 13/08/2024 e impugnada apenas em 29/08/2024, em razão de que
requereu a concessão da ordem, para que a suspensão definitiva da decisão e primeiro
grau.

A Desembargadora plantonista deferiu a liminar, por entender, em cognição
sumária, que a decisão do Juízo a quo é ilegal, considerando-se que a impugnação foi
ajuizada fora do prazo decadencial de 5 dias, inexistindo razão para a manutenção da
ordem em relação à suspensão da pesquisa PR - 08795/2024.

Num. 43993301 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 10/09/2024 16:53:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016534383000000042946559
Número do documento: 24091016534383000000042946559
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 10:02:44

De fato, constata-se que a representação não observou o prazo decadencial
de 5 dias.

O art. 2º da Resolução nº 23.600/2019 do TSE prevê o seguinte:

Art. 2º A partir de 1º de janeiro do ano da eleição, as entidades e as
empresas que realizarem pesquisas de opinião pública relativas às eleições
ou às candidatas e aos candidatos, para conhecimento público, são
obrigadas, para cada pesquisa, a registrar, no Sistema de Registro de
Pesquisas Eleitorais (PesqEle), até 5 (cinco) dias antes da divulgação, as
seguintes informações (Lei nº9.504/1997, art. 33, caput, I a VII e § 1º -
grifamos).

A decadência da representação que objetiva impedir a divulgação da
pesquisa eleitoral constitui-se em criação jurisprudencial na medida em que, depois do
prazo de 5 dias do registro da pesquisa, presume-se que os dados da pesquisa foram
divulgados ao público, o que torna inútil o pleito.

Firmou-se, assim, entendimento desta Corte de que, tratando-se de
impugnação visando a impedir a divulgação da pesquisa, o prazo decadencial para sua
propositura também é de 5 dias, ou seja, até findar o quinquídio a que se refere o artigo
2º, da Resolução nº 23.600/2019 do TSE

Ou seja, depois do prazo, a pesquisa, provavelmente, já terá sido
disponibilizada ao público e a representação se revelará inócua.

Os Acórdãos que perfilham o posicionamento estão assim ementados:

EMENTA. AGRAVO INTERNO. REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. ELEIÇÕES
2022. IMPUGNAÇÃO. PESQUISA. IRREGULARIDADES. DIVULGAÇÃO DE
PESQUISA. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO

1. Representação que tem por fim impedir a divulgação de pesquisa
eleitoral supostamente irregular, deve ser proposta no prazo
decadencial de 5 (cinco) dias contados de seu registro junto à Justiça
Eleitoral.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(TRE-PR – AgR: 0600284-37.2022.6.16.0000 CURITIBA – PR 060028437,
Relator: Fernando Wolff Bodziak, Data de Julgamento: 30/08/2022, Data de
Publicação: PSESS-73, data 05/09/2022 - grifamos).

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.
VEICULAÇÃO DE RESULTADO DE PESQUISA. INTEMPESTIVIDADE DA
Num. 43993301 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 10/09/2024 16:53:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016534383000000042946559
Número do documento: 24091016534383000000042946559
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 10:02:44

IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE PESQUISA. DECADÊNCIA.
OCORRÊNCIA.

1. Opera-se decadência quando a impugnação visando impedir a
divulgação de pesquisa eleitoral é protocolada depois de exaurido o
prazo de cinco dias da data do seu pedido de registro.

2. Extinção do processo, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo
Civil.

(TREPR, RP nº06006894720206160096, Acórdão, Des. Fernando Quadros
Da Silva, Publicação: DJ - Diário de justiça, 11/05/2021 - grifamos).

Da análise dos autos, verifica-se que a pesquisa foi registrada no dia
13/08/2024 (ID 43960707), com permissão de divulgação a partir de 19/08/2024 (ID
43960707). No entanto, a representação eleitoral foi ajuizada tão somente em 29/08/2024
(ID 43960706), ou seja, 16 dias após o registro da pesquisa e 10 dias após a sua
divulgação.

Por esses motivos, considerando-se que a impugnação ao registro de
pesquisa foi proposta fora do prazo decadencial de 5 dias, opera-se a decadência do
direito de impugnar a pesquisa em questão, inexistindo razão para suspender a sua
divulgação.

Com isso, mister a concessão da segurança do presente Mandado de
Segurança, com a manutenção da liminar, com o fim de, em caráter definitivo, suspender
a decisão do Juízo Eleitoral que impedia a liberação da divulgação da pesquisa PR -
08795/2024.

DISPOSITIVO

Posto isso, voto no sentido de CONCEDER A SEGURANÇA ao mandado de
segurança impetrado por DATALEGIS - CONSULTORIA, ENSINO E PESQUISA
LTDA., para o fim de ratificar a liminar concedida e suspender em definitivo a decisão do
Juízo Eleitoral que suspendeu a divulgação da pesquisa PR - 08795/2024.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
Num. 43993301 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 10/09/2024 16:53:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016534383000000042946559
Número do documento: 24091016534383000000042946559
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 10:02:44

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Nº 0600637-09.2024.6.16.0000 - Paranaguá -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ -
IMPETRANTE: DATALEGIS - CONSULTORIA, ENSINO & PESQUISA LTDA - Advogados
do IMPETRANTE: JULIANA MARKENDORF NODA - PR89931, ROOSEVELT ARRAES -
PR34724-A - AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR.

DECISÃO

Por maioria de votos, a Corte concedeu a ordem, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.09.2024

Num. 43993301 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 10/09/2024 16:53:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016534383000000042946559
Número do documento: 24091016534383000000042946559
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 10:02:44